Tribunal: TJMT
Processo: 1005951-40.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005951-40.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARIA DE MORAES ROSA - CPF: 570.965.891-04 (RECORRENTE), ISAQUE LEVI BATISTA DOS SANTOS - CPF: 030.119.241-39 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA –DESCONTOS INDEVIDOS REFERENTES A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTO SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA OU REDUÇÃO DO DANO MORAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – DESCONTOS INDEVIDOS –PROMOVENTE BENEFICIÁRIA DO INSS – PESSOA IDOSA – PARCOS RECURSOS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva e solidária, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do CDC.

Havendo descontos indevidos na conta do promovente sem a comprovação da contratação, de rigor a restituição dos valores, conforme já determinado na sentença.

Os descontos indevidos em benefício de aposentadoria, sem provas da contratação, ensejam o reconhecimento de falha na prestação do serviço, ainda mais quando o consumidor é pessoa idosa e os descontos são capazes de desestruturar as finanças do consumidor hipossuficiente.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Tendo havido a devida comprovação do pagamento de valores indevidos, conforme extrato bancário juntado na inicial, agiu com acerto o magistrado ao determinar a restituição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual declarou a revelia e julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, a condenando ao pagamento de indenização por dano material em dobro, bem como ao pagamento de indenização por dano moral, ao argumento de que houve conduta abusiva do banco em virtude da cobrança de valores indevidos, posto que não foram contratados, conforme dispositivo que cito:

A parte reclamada é empresa cadastrada para receber citação/intimação eletronicamente, tendo registrado ciência no sistema em 18.02.2021, contudo, não compareceu à audiência de conciliação, razão pela qual a declaro revel, nos termos do art. 20, da Lei n. 9.099/1995.

(...)

Em face do exposto,
julgo parcialmente procedente
a pretensão contida na inicial para o fim de para o fim de:
a) DETERMINAR o cancelamento dos descontos indevidos na folha de benefício previdenciário da parte autora
sob título “CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANCÁRIO”, nos valores de R$ 103,00 (cento e três reais), contrato 593873854, e de R$ 160,00 (cento e sessenta reais), contrato 597474172, conforme cópia dos proventos anexos, a partir do mês subsequente à intimação, sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) – não se trata de multa diária;
b) CONDENAR o reclamado ao pagamento ao autor da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por dano moral
, com correção monetária a partir desta data e juros de mora simples de 1% a.m, a partir da citação ;
c) CONDENAR o reclamado a restituir para a parte autora o valor de R$ 12.237,16 (doze mil duzentos e trinta e sete reais e dezesseis centavos), – já calculados em dobro,
corrigidos monetariamente pelo INPC e juros de mora de 1% a.m., contados da data dos descontos (Súmulas 43 e 54/STJ), por consequência, extinguindo o processo com julgamento de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC, e o faço, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, da Lei no 9.099/95.

A parte promovida, nas razões recursais, sustenta a necessidade de reforma da sentença, alegando que a revelia não é de ordem absoluta, mas relativa, sendo possível a produção de provas que desconstruam as alegações da promovente, razão pela qual devem ser apreciadas as matérias suscitadas junto aos autos.

Alega que somente cobrou aquilo que era devido, inexistindo ato ilícito e dano moral a ser indenizado. E, ainda, que o valor da indenização por dano moral foi fixado de maneira desproporcional e exorbitante.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial e, alternativamente, a redução do dano moral e a restituição na forma simples.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

No caso, a parte promovente alega na inicial que ocorreram descontos indevidos sobre seu benefício previdenciário, referente a dois empréstimos consignados não contratados, sendo o primeiro referente ao contrato 593873854 e com parcelas no valor de R$ 103,00 (cento e três reais) e o segundo referente ao contrato 597474172, com parcelas no valor de R$ 160,00 (cento e sessenta reais).

Houve a juntada na inicial de planilha de débito com todos os descontos ocorridos referentes aos mencionados contratos, restando demonstrado que já havia ocorrido o desconto do valor total de R$ 2.396,24 (dois mil trezentos e noventa e seis reais e vinte e quatro centavos) referente ao contrato 593873854, bem como do valor de R$ 3.722,34 (três mil setecentos e vinte e dois reais e trinta e quatro centavos) referente ao contrato 597474172, que somados perfazem a quantia de R$ 6.118,58 (seis mil cento e dezoito reais e cinquenta e oito centavos).

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser desprovido e a sentença mantida por seus próprios fundamentos, posto que não houve comprovação da legalidade dos descontos ocorridos sobre o benefício previdenciário da promovente, a qual nega que tenha realizado a contratação

Restou devidamente comprovado que a parte promovente realizou o pagamento das parcelas do empréstimo consignado, já que há histórico de crédito e extrato de empréstimos consignados juntados na inicial demonstram a ocorrência dos descontos. O próprio magistrado
a quo
muito bem fundamentou a respeito na sentença:

Nesse passo, caberia
à parte reclamada trazer elementos que comprovassem o negócio jurídico
que aqui está sendo especificamente questionado pela parte reclamante, ao não reconhecer a origem dos novos débitos lançados, mas assim não o fez, significando dizer que não se desincumbiu de seu ônus probatório, a teor do que dispõe o artigo 373, II, CPC.

Assim,
considerando inexistência de elementos probatórios que afastem o direito da parte autora e, havendo verossimilhança em suas alegações, a imediata cessação dos descontos
, é medida que se impõe.

Conclui-se, portanto, que
o banco reclamado agiu sem direito algum ao efetuar descontos em folha de pagamento não regularmente consumidos ou contratados pelo reclamante,
já que ultrapassaram em muito a quantia originalmente emprestada pelo autor, causando-lhe evidentes prejuízos, uma vez que privou-o de verba de caráter alimentar,
sendo imperativo que responda de forma indenizatória pelos danos a que deu causa.

Nesse contexto, é cediço que com
o desconto não previsto em seu salário, passou a parte autora a conviver com uma situação inesperada, ultrapassando o razoável, que lhe causou constrangimentos e aborrecimentos.

Concluo ainda que
a prestação de serviço foi falha e, portanto, culmina o seu dever de indenizar a parte reclamante também pelos danos materiais a ela causados.

Embora o banco promovido alegue que não houve qualquer má-fé em suas ações, visto que apenas seguiu o fluxo das cobranças, vejo que razão não lhe assiste, posto que não apresentou nenhum documento nos autos capaz de comprovar suas alegações.

Com efeito, não havendo a juntada de contrato, a fim de comprovar a legalidade dos descontos em conta corrente, resta caracterizada falha na prestação do serviço, em virtude dos descontos indevidos.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

No caso, verifico que o caso posto a julgamento se trata de descontos indevidos em benefício de aposentadoria de pessoa idosa e não mera cobrança, bem como que os valores somente serão ressarcidos após a sentença.

Assim, ante os descontos efetivos em benefício de aposentadoria de pessoa idosa, entendo que há dano moral a ser indenizado, por se tratar de parcos recursos suficientes à subsistência.

Com relação ao
quantum
indenizatório, não há reparos a serem feitos na sentença, posto que fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Tendo havido a devida comprovação do pagamento de valores cobrados indevidamente, conforme extrato de empréstimos consignados juntado na inicial, agiu com acerto o magistrado ao determinar a restituição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2021